Tribunal: TJMT
Processo: 1003889-30.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003889-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EULAR PEDRO FRARE - CPF: 269.587.910-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA AMBIENTAL – APRESENTAÇÃO DE IMÓVEL COMO CAUÇÃO – SUSPENSÃO DAS MEDIDAS DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – EMISSÃO DA CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, NO PRIMEIRO GRAU, PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que é satisfativo o oferecimento da prestação de caução, para a emissão da certidão positiva com efeito de negativa, porque se convola em garantia adequada de futura penhora.

Preenchidos os requisitos estampados no artigo 300, do Código de Processo Civil, em especial, a probabilidade do direito, deve ser concedida a antecipação da tutela.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1010028-09.2020.8.11.0040, deferiu, parcialmente, o pedido de liminar, para determinar a expedição da Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, referente à multa ambiental discutida, mediante caução idônea.

O Recorrente afirmou, em resumo, que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito do Agravado, porquanto foram observados, no procedimento que originou a multa ambiental aplicada, todos os consectários do devido processo legal, bem assim, que foi demonstrada a ocorrência do dano ambiental.

Sustentou, ainda, que os efeitos concedidos, pelo Douto Juízo
a quo
, somente seriam admissíveis na hipótese de o oferecimento da caução ser viabilizada pelo depósito integral do valor discutido, em dinheiro, e não pela apresentação de bem imóvel.

Defendeu ser plenamente factível a Fazenda Pública recusar os bens indicados em desconformidade com a gradação legal estabelecida no mencionado artigo 11 da Lei n. 6.830/1980.

A liminar foi, por mim, indeferida (id. 79260961).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e pugnando pelo seu desprovimento (id. 83462468).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Luiz Eduardo Jacob, manifestou-se pela ausência de interesse público (id. 97318489).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
RELATOR )

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende, o ente estatal, a reforma da decisão de Primeiro Grau que deferiu, em parte, a liminar requerida pelo Agravado, consistente na expedição da Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, referente à multa ambiental discutida, mediante caução idônea e o pedido de citação, da parte executada, por edital.

Denota-se dos autos que o
Agravado ajuizou a ação anulatória, em face do Estado de Mato Grosso, pleiteando a concessão da tutela de urgência para impedir que o réu promova o lançamento do débito no valor de R$ 4.467.000,00 (quatro milhões quatrocentos e sessenta e sete mil reais), oriundo do auto de infração n. 129.384, lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA

–, bem como, inscreva-o em dívida ativa (CDA), ou em órgão de proteção ao crédito.

O autor informou que foi alvo de 2 (dois) autos de infração, ns. 129.383 e 129.384;

o primeiro foi objeto da Ação Anulatória n. 1005847-33.2018.8.11.0040, em trâmite nesse juízo, com sentença de procedência para anular o auto de infração, mediante recurso à Instância Superior.

Asseverou que o segundo auto de infração foi confeccionado sem qualquer visita dos fiscais estaduais, pois, a aplicação da sanção se firmou tão somente na decisão, prolatada no Processo Administrativo n. 847/SPA/SEMA/2010 (auto de infração n. 115.955/09), tendo como parte Tadeu Paulo Bellincanta, autuado em 13/01/2009 por desmatar, em corte raso, uma área de 78,596 hectares, sem autorização da autoridade competente, ao que se opôs o autuado, afirmando que um mês antes já havido sido autuado por desmatar uma área de 1.447,596 hectares de mata nativa, de reserva legal e sem aprovação prévia, Auto de Infração n. 115.022/08.

Defendeu, por fim, que não bastasse o auto de infração ter como base imagens do satélite (LandSat 5, sensor TM, órbita - ponto 226 - 068, com datas de passagem de 18/06/2000, 04/05/2001, 10/07/2002, 06/08/2003, 06/06/2004, 08/06/2005, 19/08/2008, 21/07/2009, imagem do satélite Cbers II, sensor CCD, órbita -ponto 165 -113, com data de passagem de 13/08/2006 e imagens NDFI de 2003 e 2007), que há, também, divergência na conduta imputada ao autuado, no caso, degradar ou desmatar área de reserva legal.

Ao final, pleiteou a concessão da tutela provisória de urgência, para impedir que o réu promova o lançamento do débito no valor de R$ 4.467.000,00 (quatro milhões quatrocentos e sessenta e sete mil reais), oriundo do auto de infração n. 129.384, lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA
–
, bem como, inscreva-o em dívida ativa (CDA) ou em órgão de proteção ao crédito, o que foi deferido, em parte, pelo Juízo singular, nos seguintes termos (id. 45801323, autos de base):

Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado pelo autor apenas para determinar ao requerido a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa perante a SEFAZ/MT e PGE/MT com relação ao débito controvertido neste feito, condicionando a emissão do documento, contudo, à prestação de CAUÇÃO REAL de bens suficientes para a garantia da dívida, em nome do requerente, de forma a possibilitar ao autor realizar a entrega e venda da sua produção com diferimento do ICMS, conforme dispõe o artigo 577, §§ 1º E 7º do Regulamento do ICMS/MT

Deste modo, ANTES do cumprimento da liminar, intime-se o autor para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, assinar o TERMO DE CAUÇÃO do.

Prestada a caução (tomada por termo), CITE-SE E INTIME-SE o demandado para que expeça a certidão positiva com efeito de negativa no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de crime de desobediência e multa diária de R$ 100,00 (cem reais), contados da intimação da presente decisão, bem como, apresente contestação no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil.

Contra esta decisão, o Estado de Mato Grosso, interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

O cerne recursal reside em verificar se ficou, ou não, demonstrada, na ação de base, a suficiência da caução real, a fim de promover a emissão da certidão positiva com efeitos negativos.

Deveras, não obstante os argumentos recursais apresentados pelo Agravante, o Douto Magistrado decidiu, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que a oferta de bem imóvel possibilita a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. Confira-se:

TRIBUTÁRIO
–
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
–
SÚMULA 211/STJ

–
MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO REAL

–
POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

–
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. [...]3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o contribuinte pode, mediante ação cautelar, oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN; contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN. Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 810.212/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/03/2017, DJe 23/03/2017).

PROCESSUAL CIVIL
–
TRIBUTÁRIO
–
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA

–
AÇÃO CAUTELAR
–

CAUÇÃO DE BEM IMÓVEL
–
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
–
POSSIBILIDADE
–
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.

I - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é viável, em sede cautelar em executivo fiscal, a caução de bem imóvel para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário com vistas à obtenção de certidão com efeito de negativa.

(...)

IV - Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 394.779/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015).

Dessarte, a decisão de Primeiro Grau não merece qualquer retoque, pois a prestação da
caução
, realmente, não tem o condão de suspender a

exigibilidade

do

crédito

tributário,

mas,

tão

somente,

de garantir

o

débito

exequendo,

em

equiparação, ou

antecipação

à

penhora,

com o escopo precípuo de obter a expedição de
Certidão

Positiva
com
Efeitos
de
Negativa
,

como
no

caso

em

apreço.

Para corroborar, trago à mesa a posição da Primeira Seção do STJ, que, ao julgar, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, o Recurso Especial 1.156.668/DF (Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 10/12/2010),
in verbis:

PROCESSUAL

CIVIL

E

TRIBUTÁRIO

–
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
–
ART. 543-C, DO CPC
–

AÇÃO

CAUTELAR

PARA ASSEGURAR

A

EXPEDIÇÃO DE

CERTIDÃO

POSITIVA,
COM
EFEITOS
DENEGATIVA
–
POSSIBILIDADE
–
INSUFICIÊNCIA DA
CAUÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter
certidão

positiva
com
efeito
de
negativa
. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro João Otávio De Noronha DJ 07.05.2007).

2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos
efeitos
previstos no artigo anterior a
certidão
de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." A
caução
oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a
certidão
pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. (REsp 1123669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).

Ao contrário do consignado pelo Estado de Mato Grosso, a Agravante busca, por meio da medida judicial eleita, não uma
certidão

negativa
da existência de débito tributário (art. 205 do CTN), mas, uma
certidão
que, ao mesmo tempo que ateste a existência de crédito tributário, também o faça em relação à sua regularidade, de modo que afasta (
distinguishing
), o entendimento exarado no (RESP 28.869-5/MG).

Demais disso, é de se notar, ainda, que não haverá perigo de dano grave, ou de difícil reparação, ao Agravante, nas providências determinadas pelo Juízo de Primeiro Grau, uma vez que não houve a suspensão da exigibilidade do crédito não-tributário, de sorte que este poderá ser objeto de persecução pelo Fisco.

Assim, embora não seja possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mediante oferecimento de bem imóvel como garantia do juízo, a jurisprudência tem admitido a garantia real para o fim de expedição de certidão positiva com efeito de negativa, desde que a ação anulatória tenha sido ajuizada antes de proposta a Execução Fiscal e o bem ofertado for superior ao valor da dívida fiscal.

No caso dos autos, não há indícios de que a Fazenda Pública Estadual já havia ajuizado execução antes de protocolada a ação ordinária originária.

Não bastasse, a decisão discutida teve por objetivo garantir, tão somente, o exercício da atividade econômica do Agravado, pois, como se extrai do seu dispositivo, a liminar foi deferida

de forma a possibilitar ao autor realizar a entrega e venda da sua produção com diferimento do ICMS, conforme dispõe o artigo 577, §§ 1
o
E 7
o
do Regulamento do ICMS/MT.

Logo, o
decisum
vergastado não obstou a discussão acerca da legalidade da multa aplicada, ou seja, sobre o mérito da referida ação anulatória, que será resolvido após a instrução processual.

Essa é, aliás, a orientação desta Corte Estadual,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADA –– EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – OFERECIMENTO DE CAUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- No presente caso, em princípio, não restou demonstrada a ausência de responsabilidade da Recorrente pelo dano ambiental ora questionado, porquanto a escritura pública de compra e venda do imóvel objeto do dano foi formalizada posteriormente à lavratura do auto de infração.

2- O oferecimento da caução pela Recorrente não obsta a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, consoante entendimento jurisprudencial. (N.U 1008481-88.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020).

PROCESSO CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO DE INFRAÇÃO – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E OBSTATIVO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO – HIPÓTESES DO ARTIGO 151, DO CTN – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONCESSIVOS DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA COBRANÇA DOS DÉBITOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE – NECESSIDADE DO DEPÓSITO EM DINHEIRO E INTEGRAL – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO INCISO II DO ARTIGO 151, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E OBEDIÊNCIA À SÚMULA 112, STJ – APRESENTAÇÃO DE IMÓVEL COMO CAUÇÃO – SUSPENSÃO DAS MEDIDAS DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MODIFICADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que é satisfativo o oferecimento da prestação de caução, para a emissão da certidão positiva com efeito de negativa, porque se convola em garantia adequada de futura penhora. (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1017771-30.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/05/2020, publicado no DJE 03/06/2020).

TRIBUTÁRIO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
–
DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 1018, § 2º, DO CPC
–
AUTOS ELETRÔNICOS
–
PROVIDÊNCIA DISPENSADA – MÉRITO
–
OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA
–
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
–
POSSIBILIDADE
–
CONDIÇÃO
–
PRESTAÇÃO EM VALOR SUFICIENTE À GARANTIA DO JUÍZO
–
EXCLUSÃO DO REGIME CAUTELAR
–
IMPEDIMENTO À INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...] Na pendência do ajuizamento da ação de execução fiscal, é possível a propositura da ação cautelar para oferecer bens em caução, possibilitando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do CTN, não ostentando, por outro lado, à exclusão do contribuinte do regime cautelar”. (TJMT - N.U 1000909-18.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/11/2019, publicado no DJE 18/11/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO C/C REMESSA NECESSÁRIA – TRIBUTÁRIO – AÇÃO CAUTELAR DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – OFERECIMENTO DE BENS COMO GARANTIA DE DÉBITO PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA -

POSSIBILIDADE – GARANTIA QUE NÃO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA. Na pendência do ajuizamento da ação de execução fiscal, é possível a propositura da ação cautelar para oferecer bens em caução, possibilitando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do CTN, não ostentando, por outro lado, o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Sentença ratificada em remessa necessária”. (TJMT - N.U 0002174-56.2012.8.11.0041, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27/03/2018, publicado no DJE 16/04/2018).

Deste modo, uma vez que as evidências se firmam no sentido de que a decisão recorrida se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pátrias, o desprovimento do Agravo é medida impositiva.

Diante de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022